Tribunal: TJPA
Processo: 0003022-91.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003022-91.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MAICO DOUGLAS LEITE LIMA, JONATHAN NOJOZA DA SILVA

APELANTE/APELADO: MAICO DOUGLAS LEITE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 3º, 2ª PARTE, DO CPB. RECURSO DOS SENTENCIADOS, PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO, POR NEGATIVA DE AUTORIA E CARÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. TESE INFUNDADA.
Depoimento de testemunhas, inclusive ocular, que apontaram os recorrentes como autores do crime em questão, tendo sido devidamente reconhecidos os mesmos em juízo, sem nenhuma sombra de dúvidas.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE
. Reincidência devidamente comprovada nos autos.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS.
Pretensão procedente. Verificada nos autos a reincidência delitiva. Necessidade de aplicação ao caso. Pena redefinida.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar provimento somente ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interposta uma pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e outras duas interpostas por
Maico Douglas Leite Lima e Jonathan Nojoza da Silva,
ambas

objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o denunciado, Maico Douglas, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 43 dias multa, e o segundo denunciado, Jonathan Nojoza, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, todos por violação à conduta delitiva descrita no

art. 157, § 3º, 2ª parte, do CPB
, penas estas que deveram ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, constante à ID 7412447,
que no dia 17.02.2017, por volta das 06:20 horas, na passagem Jardim II, atrás do Hospital Modelo, bairro Levilândia, município de Ananindeua, a vítima Moisés de Jesus Chaves, policial militar reformado, transitava em sua motocicleta quando foi abordada pelos acusados, os quais exigiram o veículo da vítima e, mesmo sem ter esboçado resistência, a vítima foi atingida pelos denunciados com um disparo na cabeça, evoluindo a óbito, sendo que os apelantes ainda subtraíram a arma da vítima e empreenderam fuga, utilizando o veículo roubado desta.

Em razões recursais apresentadas pelo

representante do Ministério Público Estadual
, ID 7412778, este postula a reforma da decisão guerreada, para que seja reconhecida e aplicada a agravante da reincidência, em relação ao denunciado Maico Douglas Leite Lima, exasperando a pena intermediária, assim como a pena final, imposta na sentença combatida.

Nas razões recursais acostadas pela defesa dos apelantes Maico Douglas Leite Lima e Jonathan Nojoza da Silva
, ID 7412780, pag. 10 à ID 7412781 e ID 7412783 respectivamente, estes requerem o provimento dos recursos manejados, para que os mesmos sejam absolvidos da conduta que lhes foi imposta, por negativa de autoria e por entenderem desprovido os autos de provas seguras sobre a autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso, além do que, afirmam que o reconhecimento dos acusados não foi procedido como demanda a lei.

O recorrente JONATHAN NOJOZA aduz também, de forma subsidiária, que seja revista a sua dosimetria penal, pois entende que a agravante da reincidência, que foi aplicada em seu desfavor, não veio a ser comprovado o devido trânsito em Julgado de decisão anterior para que pudesse ser reconhecida.

Em contrarrazões
, ambos os recorridos

se manifestam pelo conhecimento e improvimento dos apelos interpostos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo improvimento do recurso manejado pelos denunciados e provimento do recurso ministerial, para reconhecer a agravante da reincidência em desfavor do denunciado Maico Douglas, (ID 7412785).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOS RECURSOS MANEJADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DOS DENUNCIADOS

1 – Da pretendida absolvição.

Requer a defesa o provimento dos recursos manejados, para que os apelantes sejam absolvidos da conduta que lhes foi imposta, por negativa de autoria e por entenderem desprovido os autos de provas seguras sobre a autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso, além do que, o reconhecimento dos acusados não foi procedido como demanda a lei.

Em que pesa a irresignação dos apelantes, entendo de forma diversa, pois após compulsar minuciosamente o presente processo, vejo que as provas colacionadas se mostram robustas o suficiente para ensejar a condenação dos denunciados,
senão vejamos
:

A testemunha ocular, GILENO FARIAS OSMAR
, em seu depoimento em juízo, mídia constante à ID 14067333, declarou que viu o momento da ação criminosa; que os acusados, após praticarem o delito em questão levaram a motocicleta da vítima e, ao perceberem o depoente, ainda atiraram em sua direção; que em virtude disso o depoente, que é policial, revidou aos disparos, atirando também contra os assaltantes, no entanto não conseguiu acertar nenhum deles; que reconheceu os denunciados tanto na Delegacia de polícia quanto em juízo. Que já conhecia o recorrente Jonathan, vulgo “Taz”. Afirma sem sombra de dúvidas que o acusado Jonathan foi quem efetuou o disparo contra a vítima. Que o denunciado Maico Douglas era quem pilotava a motocicleta da vítima após a ação criminosa. Que reconheceu os dois denunciados em juízo. Que os apelantes levaram a arma da vítima, que era policial.

A testemunha, DOUGLAS NAZARENO SANTOS DE OLIVEIRA
, disse em juízo, que após receberem informação de que a moto da vítima estava sendo monitorada via GPS, se deslocou até o local onde era indicado e lá conseguiu proceder a prisão do acusado Maico Douglas; que esse acusado disse que quem efetuou os disparos na vítima foi o outro denunciado, que Maico Douglas somente deu fuga ao outro acusado. Que na casa de Maico Douglas foi encontrada outra moto sem documentação, sendo esta apresentada na Delegacia de Polícia.

O policial militar, ALDO NATALINO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, disse em juízo, que participou da prisão do acuado Maico Douglas; que esse denunciado confessou participação no crime em questão; que Maico Douglas disse para a testemunha que quem efetuou os disparos na vítima foi o denunciado Jonathan.

Os denunciados, quando ouvidos em juízo, negaram a prática do crime em questão.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos denunciados, prestados em juízo, foram procedidos em sintonia com as declarações dadas pela testemunha ocular Gileno Farias, que viu toda a ação criminosa, sendo certo, nesse caso, que a palavra tanto dos agentes da lei, quanto da testemunha trazida aos autos tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver os acusados, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória, inexistindo qualquer dúvida nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Logo, percebe-se que foi demonstrada a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, por tudo que foi produzido nos autos, não havendo razão para se reformar o decreto condenatório a eles imposto,
tendo sido, inclusive, reconhecido os denunciados, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial, junto ao juízo da causa, pela testemunha ocular, Gileno Farias, que encontrava-se presente no momento do fato delitivo, afirmando, sem sombra de dúvidas, serem os apelantes os autores do crime que vitimou
Moisés de Jesus Chaves
.

2 – Da requerida exclusão da agravante da reincidência
.

O recorrente JONATHAN NOJOZA, de forma subsidiária, requer que seja revista a sua dosimetria penal, pois entende que a agravante da reincidência, que foi aplicada em seu desfavor, não veio a ser comprovado o devido trânsito em Julgado de decisão anterior para que pudesse ser reconhecida.

Em relação a esta tese levantada, nada há de se falar, já que se percebe, de forma clara, ao compulsar a Certidão de Antecedentes Criminais constante à ID 7412775, pag. 07/08, que o apelante Jonathan Nojosa estava inclusive cumprindo pena junto à Vara de Execução penal, no processo de execução nº 0017382-49.2013.814.0401, no qual, em pesquisa junto ao sistema SEEU deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o referido recorrente foi condenado na ação criminal nº 0007175-46.2012.814.0006, que transitou livremente em julgado na data de 29/06/2013, data esta bem pretérita a data do crime que ora se analisa no presente recurso, confirmando-se então a reincidência delitiva do apelante, motivo este que a decisão guerreada deverá ser mantida
in totum
.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET

Do pretendido reconhecimento da agravante da reincidência a um dos apelados

Requer que esta Corte reconheça e aplique a agravante da reincidência, em relação ao denunciado Maico Douglas Leite Lima, exasperando a pena intermediária, assim como a pena final, imposta na sentença combatida.

Merece guarida a pretensão ministerial exposta.

O apelado Maico Douglas Leite Lima foi condenado e cumpria pena privativa de liberdade junto ao juízo das execuções penais, sob o processo nº 0015046-97.2010.814.0401, o qual foi concedido indulto em relação a condenação dos autos, na data de 23 de abril de 2014, menos de 05 anos antes de cometer o crime que se estuda neste apelo, configurando-se, claramente, sua reincidência delitiva, a qual deve ser realmente imposta nestes autos.

Assim, sem maiores delongas, revejo a dosimetria do apelado Maico Douglas Leite Lima e, partindo-se da pena base aplicada ainda na sentença recorrida, reconheço a agravante da reincidência, em virtude da condenação junto ao processo de execução penal nº 0015046-97.2010.814.0401, aumentando a pena base em 02 anos, passando esta para
23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, importe este que torno definitivo
, haja vista inexistirem quaisquer outra circunstância agravante ou atenuante de pena, bem como causas de aumento ou diminuição nos autos.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
ao recurso manejado por Maico Douglas Leite Lima e
Jonathan Nojoza da Silva e

DOU provimento
ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 15/06/2023